Tribunal: TJMT
Processo: 1020185-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020185-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAVI JOSE DUTRA - CPF: 094.566.191-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVI JOSÉ DUTRA (AGRAVADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – DANOS AMBIENTAIS – MEDIDAS LIMINARES COM ESCOPO DE EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS ATOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. É certo que as imagens realizadas via satélite são hábeis a produzirem efeitos, incidindo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes público e, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

2. Pedido de indisponibilidade de bens.

3. A indisponibilidade de bens é apenas medida acautelatória, ou seja, não implica, necessariamente, em perda ou mesmos, bem como não impede que o Agravado seja privado de seu gozo. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial para somente após, ser decretada a indisponibilidade.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que na Ação Civil Pública no 1000593-61.2021.811.0109, indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era, dentre outras medidas: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; 4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 5) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 3.944,008,82 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oito reais e oitenta e dois centavos); 6) Bloqueio no BACEN-JUD e RENAJUD; 7) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.

Argumenta, em síntese, que é válida as imagens de satélite e mapas para demonstrar o dano ambiental, que a instrução processual não pode ignorar as inovações tecnológicas e que há presunção de legitimidade dos documentos elaborados por funcionário público.

Sustenta que os deveres das APP’s e Reserva Legal é obrigação
propter rem
e que o Agravado foi notificado pelo Agravante em Inquérito Civil e este manteve-se inerte.

Pedido de concessão da antecipação da tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 113269454.

Contrarrazões apresentadas no Id. 121093985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 123639472.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade, em sede de liminar, em na Ação Civil determinar medidas restritivas, as quais visam proteção do meio ambiente.

Com relação ao uso de imagens e mapas extraídas de satélites, o juízo
a quo
não as ignorou, mas apenas afirmou na decisão objurgada, não haver comprovação de que os danos continuam ocorrendo, o que são coisas bastante distintas.

É certo que as imagens realizadas via satélite são hábeis a produzirem efeitos, incidindo a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes público e, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/9/2020.)

As imagens via satélite produzidas até o presente momento demonstram que os danos ambientais teriam, em tese, iniciados em 2008 e persistido até o ano de 2019, ou seja, trata-se de extenso dano ambiental praticado ao longo de 12 (doze) anos.

Assim, embora nebulosa a questão fática devido ao longo lapso temporal, deve as medidas liminares serem deferidas em observância ao princípio da precaução e do poluidor pagador, ou seja, devem ser adotadas medidas capazes de impedir a continuidade do dano ambiental, bem como reparar os danos que já ocorreram.

Das medidas liminares pleiteadas pelo Agravante, faço apenas uma ponderação quanto à indisponibilidade de bens.

O Agravado, em sede de contrarrazões, afirma que para haver indisponibilidade de bens, necessário é a presença de indícios de dilapidação de patrimônio.

Em que pese o argumento apresentado pelo Agravado, tenho a indisponibilidade de bens é apenas medida acautelatória, ou seja, não implica, necessariamente, em perda ou mesmos, bem como não impede que o Agravado seja privado de seu gozo.

Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial para somente após, ser decretada a indisponibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. PRESENÇA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO "IN CASU". -De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". -Merece reforma a decisão que indeferiu pedido de liminar de indisponibilidade de bens, para evitar dilapidação do patrimônio e garantir eventual ressarcimento de terceiros de boa-fé. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.073939-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. O Relatório Técnico, emitido por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por possuir presunção juris tantum de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental na propriedade rural, pertencente ao Agravante. Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo. (TJ/MT - N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Ademais, os documentos públicos possuem presunção de legitimidade e veracidade e o Agravado, quando Recibo de Inscrição CAR-MT, aderiu ao Programa de Regularização, conforme se pode observar no documento acostado no Id. 108477458, que assim está redigido,
in verbis:

O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR

Diante do acima exposto, conheço do presente e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, deferir as pleiteadas na exordial da Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022